Tribunal: TJBA
Processo: 8136328-11.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136328-11.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS ALVES FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE EDY SOUZA DE SA, JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, GILMARA SOUZA LIMA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FILIPE EDY SOUZA DE SA, JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO, GILMARA SOUZA LIMA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
IM
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA.

I. CASO EM EXAME:

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em razão de suposta inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. Verificar se a situação narrada nos autos configura abalo moral indenizável, bem como examinar os fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes em sede recursal para a modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. Quanto à apelação do autor,
não lhe
assiste razão, uma vez que, diante das circunstâncias concretas, não restou demonstrada situação apta a gerar abalo moral indenizável.

5. A simples negativação, sem comprovação de repercussões relevantes na esfera pessoal ou profissional do autor, não configura, por si só, ofensa à dignidade passível de compensação.

6. Com relação ao recurso da seguradora, inexistem argumentos idôneos a infirmar os fundamentos adotados na sentença, a qual se mostra devidamente motivada e em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Dá-se provimento à apelação de MESSIAS ALVES FERREIRA
, para afastar a condenação por danos morais.
Nega-se provimento à apelação de ITAÚ SEGUROS S/A
.

Tese de julgamento
: “A configuração do dano moral exige a demonstração de efetivo abalo à esfera íntima da parte, não sendo a inscrição em cadastro de inadimplentes, por si só, suficiente para justificar a reparação civil, quando ausentes elementos que evidenciem repercussão extraordinária. Mantém-se a sentença nos demais pontos quando bem fundamentada e em conformidade com os fatos e o direito aplicável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8136328-11.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MESSIAS ALVES FERREIRA e outros e como apelada ITAÚ SEGUROS S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento aos apelos das partes
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13